Tribunal: TJSP
Processo: 1009949-55.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRESTACAO DE SERVIÇOS - "Contrato Licença Temporária de uso de Software" - Falha na prestação do serviço e no dever de informar - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas proposta pela contratante - Reconvenção - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo da ré - Preliminares de incompetência do juízo e de cerceamento de defesa -

Ementa:
PRESTACAO DE SERVIÇOS - "Contrato Licença Temporária de uso de Software" - Falha na prestação do serviço e no dever de informar - Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas proposta pela contratante - Reconvenção - Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção - Apelo da ré - Preliminares de incompetência do juízo e de cerceamento de defesa - Rejeição - Prova pericial - Vício do "software" não evidenciado - Conduta da contratada que, porém, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta ao dever de informação - Apelação desprovida